Tribunal: TJBA
Processo: 8055090-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055090-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSILEIDE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
ALDEMIR FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR, VANILDO SANTOS DA SILVA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, POSSIBILIDADE. PROVA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA VEXATÓRIA, INEXISTÊNCIA. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO SERASA LIMPA NOME. ACESSO DE TERCEIROS, IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DO
SCORE
DO CONSUMIDOR
,
NÃO COMPROVADO. DANO MORAL, NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

1.
A prescrição extingue somente atinge o direito de Ação da parte, ou seja, o direito de exercer em Juízo sua pretensão, não extinguindo o direito subjetivo patrimonial, que subsiste.

2.

Serasa Limpa Nome é um serviço que tem como objetivo oferecer ofertas e incentivos para que os consumidores quitem seus débitos vencidos; não havendo equiparação à negativação do nome, ante a impossibilidade de acesso às informações por terceiros para fins de concessão ou não de crédito.

3.
Não se cuidando de danos
in re ipsa
, incumbe à parte o ônus de comprovar que a falha no serviço lhe causou humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados, não sendo a hipótese dos autos.

4. Sentença Mantida. Apelo não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8055090-67.2022.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE ROSILEIDE SANTANA SANTOS
e como
APELADA
OI S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.